Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714925-76.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO VITOR RAUECKER DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. CAUSAS DE AUMENTO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Em relação à arguida nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, tem-se que não merece prosperar, haja vista que, além do aludido artigo dispor a respeito de recomendação procedimental e não de exigência legal, o reconhecimento ora disposto nos autos está amparado por outros elementos de prova, tais como as declarações da vítima em sede inquisitorial e em juízo, depoimento de testemunha e o laudo pericial papiloscópico, no qual há informação de que foi encontrado vestígio de impressão digital do acusado. 3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade. 3.1. Entretanto, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo derivado de eventual adulteração no iter probatório ou manipulação das provas em desfavor da tese defensiva a ponto de invalidar a prova produzida. 3.2. No mesmo sentido, além de eventual irregularidade havida em sede dos procedimentos cautelares não ter, por si só, o condão de provocar nulidade de toda a ação penal, notadamente em se considerando que os elementos de prova são necessariamente reexaminados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há outros elementos de provas que corroboram o laudo em epígrafe, e a defesa não trouxe aos autos qualquer indício de que tenha havido adulteração, mácula à autenticidade e idoneidade das provas materiais colhidas, se limitando a argumentar que houve demora na realização da perícia e que não foram encontrados outros vestígios no veículo da vítima. 3.3. Quanto à matéria disposta nos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “não há se falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme bem destacado no acórdão impugnado. (...)" (AgRg no HC n. 744.556/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). 4. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa como foi confirmado pela vítima em seus depoimentos, impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal. 5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 6. A apreensão e a perícia da arma de fogo se mostram prescindíveis para a configuração da majorante no roubo, bastando a comprovação da efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório. 7. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 226, apontando nulidade do procedimento para o reconhecimento fotográfico, pois teria decorrido em total descompasso com a previsão legal; b) artigos 158-A e 158-B, indicando a nulidade da perícia em razão da suposta quebra da cadeia de custódia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 158-A,158-B e 226, todos do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, “Quanto à pretensão de violação ao artigo 226 do CPP, para fins de alcançar a absolvição, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, pois, na hipótese dos autos, o reconhecimento realizado em sede inquisitorial foi corroborado por outras provas em Juízo, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.469.448/RO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024). De igual sorte, “O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações nos objetos apreendidos.” (AgRg no AREsp n. 2.532.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009